Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745103-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Feme - Família Exames Médicos Ltda Agravada: Clínicas Show Master-Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Feme - Família Exames Médicos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. A executada apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD ao ID 242823381, no importe de R$ 97.898,66. Informa, prima face, que a penhora estaria se sobrepondo ante a existência de inúmeros processos, o que gera um déficit de caixa e de capital de giro. Neste sentido, pugna pela declaração de impenhorabilidade total dos valores constritos. Subsidiariamente, que o seja reconhecido excesso de penhora no valor de R$ 68.529,06, por entender se tratar de valores direcionados ao custeio de prestadores de serviços e manutenção da atividade empresarial, ou ainda, pela limitação da penhora no percentual de 30%. O exequente refutou os termos da impugnação ao ID 248989754. Incialmente, urge esclarecer às partes que a penhora realizada neste feito não tem qualquer liame com as demais já ocorridas em processos distintos, já que o que se busca nesta fase processual é o cumprimento detido da condenação no processo de conhecimento. Da mesma forma, tem-se que na decisão de ID 248989754 restou determinado que processo continuaria tramitando, apenas quanto ao valor incontroverso (R$ 2.400.731,40) e que, se rejeitada a impugnação, somente será deferido o levantamento de R$ 78.313,93. Dito isso, tenho que a impugnação apresentada não tem como prevalecer. Primeiro porque os documentos apresentados pelo executado são insuficientes para a comprovação de prejuízos à sua atividade empresarial. Ademais, a parte executada somente apresentou dados contábeis que, sequer foram assinados por um profissional capacitado, além de ter deixado de colacionar outros (balancetes e extratos bancários) relativo a suas filiais, já que todas compõem um único grupo econômico e que, consequentemente, podem respaldar os pagamentos devidos aos prestadores e demais despesas administrativas. Vale ainda ressaltar que o valor penhorado é mínimo em face do débito devido ao credor e que, certamente, não trará prejuízos a uma empresa de tamanho porte, capaz de resultar em perda de capital de giro ou mesmo de suas próprias atividades empresariais. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada no que pertine à alegação de impenhorabilidade do valor constrito, rejeito essa questão e mantenho incólume a penhora realizada. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de levantamento em favor do exequente relativo à penhora realizada via sistema SISBAJUD ao ID 243111766, tão somente da importância de R$ 73.318,93 (com as devidas correções), devendo o valor excedente permanecer em conta vinculada ao Juízo até o julgamento final dos AGI's no 0723959-50.2024.8.07.0000, 0724091-10.2024.8.07.0000 e 0724145-73.2024.8.07.0000 Por outro lado, indefiro o pedido de penhora de nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal, antes do decurso do prazo de 1 ano da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese da parte exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Por fim, como o valor bloqueado não satisfaz integralmente a dívida perseguida nestes autos, intime-se o exequente a apresentar bens à penhora, no prazo de 15 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77346672), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação articulada pela devedora, para manter o deferimento ao requerimento formulado pela credora, consistente na penhora de parte do montante do faturamento, como medida destinada à satisfação do crédito, nos autos do incidente de cumprimento de sentença instaurado na origem. Argumenta que a medida constritiva determinada pelo Juízo singular, no valor de R$ 97.898,66 (noventa e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), inviabiliza o exercício da atividade empresarial, notadamente por não terem sido exauridas as medidas de localização de bens passíveis de constrição. Verbera ainda a necessidade de redução do montante de penhora, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) do faturamento da devedora, com o objetivo de preservar o exercício da atividade empresarial. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a desconstituição do bloqueio no valor de R$ 97.898,66 (noventa e sete mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77358951). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prefigurada no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a constrição de percentual do faturamento pertencente à agravante. Em relação à possibilidade de penhora do montante do faturamento, convém observar que a regra prevista no art. 835 do CPC estabelece ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta a regra que possibilita a penhora do valor do faturamento obtido pela sociedade devedora. O rol estabelecido pelo art. 835 do CPC situa a penhora sobre o faturamento das pessoas jurídicas como a décima opção na ordem de preferência ali prevista. Por óbvio, o diploma processual civil demonstrou preocupação com a aludida constrição patrimonial em razão do risco que poderia representar à manutenção da atividade empresarial, à realização dos pagamentos devidos a fornecedores e empregados e, consequentemente, à função social desempenhada pela propriedade privada (art. 5o, inc. XXIII, da Constituição Federal). Nesse sentido não pode o credor se valer de qualquer medida constritiva na hipótese em que o ato de persecução patrimonial ameace a continuidade de determinada atividade que transcenda aos interesses e a esfera jurídica pessoal do devedor. Convém ressaltar que de acordo com a regra estabelecida no art. 866 do CPC, a penhora do montante do faturamento da entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis ou na hipótese de dificuldade da venda de eventuais bens que compõem o acervo patrimonial respectivo ou se mostrem insuficientes para saldar o débito. Em outras palavras, a penhora do valor alusivo ao faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não tiver bens ou, em caso contrário, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do montante do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp no 740.491-RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de julgamento: 22/9/2015) (Ressalvam-se os grifos). No caso em exame verifica-se que a recorrente não juntou aos autos qualquer elemento de prova que demonstre o prejuízo ao exercício da atividade empresarial diante do deferimento da aludida constrição. As informações constantes nas planilhas referidas no Id. 246166599, e seguintes, todos dos autos aludidos, têm presunção de veracidade “em relação ao signatário”, nos moldes da regra prevista no art. 408 do CPC. Assim, os aludidos documentos não são suficientes para a demonstração do alegado prejuízo patrimonial. Em sua impugnação a devedora ainda alega que não foram esgotadas as medidas de localização de bens para a satisfação do crédito perseguido. No entanto, é possível constatar, diante da análise dos autos do processo de origem, que já foram procedidas diversas tentativas à satisfação dos interesses nutridos pelo credor. Ademais, é necessário destacar que o incidente de cumprimento de sentença foi deflagrado no ano de 2022 e, até o presente momento, não houve o adimplemento da obrigação. Aliás, a recorrente não forneceu quaisquer informações a respeito da verdadeira situação da entidade relativamente ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo de seu patrimônio, que justifique, com a segurança necessária, o indeferimento da medida postulada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. PROVAS. AUSÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal se as matérias alegadas no recurso foram abordadas na origem. 2. A execução é pautada no interesse do credor, cujo procedimento, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. É possível a penhora sobre percentual do faturamento da empresa caso não sejam localizados outros bens penhoráveis ou que estes sejam insuficientes ou de difícil alienação para satisfazer a dívida (CPC, art. 866). Precedente deste Tribunal. 4. Frustradas as diligências para satisfazer o crédito perseguido pelo credor e ausentes provas de que a penhora de 10% do faturamento irá inviabilizar as atividades empresariais da executada, a constrição deve ser mantida. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1747773, 0723976-23.2023.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de percentagem do faturamento da empresa executada. O agravante alega que, após pesquisas e diligências, não foram localizados bens ou valores para a penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de percentual do faturamento da empresa executada é viável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 835, X, do CPC prevê a penhora do faturamento de empresa devedora. O artigo 866 do CPC ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 4. No caso, não há elementos nos autos acerca de eventual faturamento auferido pela empresa que permitam o exame do pedido do exequente, notadamente quanto à análise se a medida requerida não ocasionará a inviabilidade do exercício da atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 2046767, 0714139-70.2025.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, a recorrente limitou-se a noticiar a ausência de esgotamento das medidas disponíveis ao credor para a satisfação do crédito pretendido, elemento que, isoladamente, não justifica a revogação do deferimento da penhora de faturamento, e, nem mesmo, autoriza a redução do percentual fixado. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator